Tribunal: TJDFT
Processo: 0718545-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AGRESSÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DANO ESTÉTICO. VALOR.
I – Os apelantes formularam pedidos e teses não arguidas no Primeiro Grau e, consequentemente, que não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Configuradas indevidas inovações recursais, art. 1.014 do CPC. Recursos parcialmente conhecidos.
II - Os lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos, art. 402 do CC. Na demanda, não há provas inequívocas de que, no período que antecedeu à agressão, a autora laborava como cabelereira e/ou manicure, tampouco dos valores que costumava auferir com o exercício destas profissões e de sua impossibilidade integral de trabalho no lapso temporal indicado.
III – A valoração da compensação moral e estética deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Reduzida a quantia indenizatória por dano moral fixada pela r. sentença, em razão da reduzida capacidade financeira do réu e mantido o valor da indenização por dano estético.
IV - Apelação da autora desprovida. Apelo do réu parcialmente provido.